Tribunal: STF
Processo: ARE 685299
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-08
Data de publicação: 2014-04-08

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tributário. Imunidade tributária. IPTU. Inexistência. Colônia de férias. Patrimônio não ligado às finalidades essenciais do sindicato. 3. Análise de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.